Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-37.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005691-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GABRIELA JULIANO QUINTINO - CPF: 043.235.611-80 (APELADO), VICTORIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 047.550.961-70 (ADVOGADO), BARBARA GONCALVES VILELA SENE - CPF: 028.762.931-70 (APELADO), ROSEANE JULIANO GONCALVES - CPF: 604.569.301-91 (APELADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA GONCALVES VILELA SENE - CPF: 028.762.931-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSEANE JULIANO GONCALVES - CPF: 604.569.301-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005691-37.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE PASSAGEM - INFORMAÇÃO NO MOMENTO DO EMBARQUE - ART. 14 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL - CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMETE PROVIDO.

A companhia aérea e a agência de turismo devem figurar no polo passivo da ação, porquanto a relação entre as partes é de consumo, logo, aplicável a Lei nº 8.078/90, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva e solidária de todos os participantes da cadeia de consumo.

Configura-se falha na prestação do serviço, o cancelamento de passagem, pela empresa aérea de transportes, sem prévia comunicação ao consumidor/passageiro, que dá ensejo a reparação por danos materiais e morais

A reparação por danos materiais dá-se na extensão exata dos prejuízos sofridos e demonstrados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em patamar razoável e justo para o ofendido e também para o ofensor, sem esquecer o caráter punitivo da verba e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005691-37.2021.8.11.0041

Apelação nº
1005691-37.2021.8.11.0041

Apelante:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Apelado:
GABRIELA JULIANO QUINTINO

5ª Vara Cível a Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
GABRIELA JULIANO QUINTINO
,
em desfavor de
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar as requeridas, de forma solidaria, ao pagamento no valor

de

R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais,

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença e danos materiais no valor de R$1,213,09 (um mil duzentos e treze reais e nove centavos), com juros de mora em 1% a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo. Condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
(Id 161404199): suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, imputa à primeira requerida a responsabilidade por eventual cancelamento da passagem da autora, inexistindo falhas na prestação do seu serviço.

Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 161404203).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005691-37.2021.8.11.0041

Apelação nº 1005691-37.2021.8.11.0041

Apelante:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Apelado:
GABRIELA JULIANO QUINTINO

5ª Vara Cível a Comarca de Cuiabá

V O T O

Narra a parte autora que adquiriu passagem aérea da requerida GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., por meio da plataforma 123 Viagens e Turismo LTDA, para o trecho de Guarulhos/Cuiabá, em 27 de abril de 2020, partida: 11h25, chegada: 12h45, localizador da GOL: VQT9TN.

Relata que não conseguiu realizar o check in e, consequentemente, seu embarque, motivo pelo qual
necessitou adquirir nova passagem aérea, pelo valor de
R$1,213,09.

Afirma que sofreu danos morais em razão do cancelamento da passagem e, portanto, ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisada.

A apelante GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto não afirma não possuir responsabilidade pelo cancelamento da passagem.

Pois bem. Sabe-se que a companhia aérea e a agência de turismo devem figurar no polo passivo da ação, porquanto a relação entre as partes é de consumo, logo, aplicável a Lei nº 8.078/90, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva e solidária de todos os participantes da cadeia de consumo, nos artigos 7º e 14:

"Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

"

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ademais, em que pese a apelante imputar à primeira requerida a responsabilidade por eventual cancelamento da passagem da autora, verifica-se que a companhia aérea enviou lembrete de check in para o e-mail da requerente (Id. 161402273).

Além disso, a autora trouxe aos autos print da tela do site da companhia aérea apelante, o qual informa que "sua reserva está confirmada! Porém, não foi possível prosseguir com o seu check in neste momento" (Id. 161402274).

Desse modo, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTUM. 1.
A empresa emissora de passagem aérea por meio de programa de milhagem e a companhia aérea respondem solidariamente por dano causado ao consumidor decorrente do cancelamento do bilhete, em razão do qual o autor chegou ao destino com atraso de mais de vinte e quatro horas.
2. O quantum indenizatório do dano moral está sujeito à discricionariedade judicial, informada pela razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no caso, autorizam a majoração de R$7.000,00 para R$ 10.000,00.(TJ-DF 07023872220178070020 DF 0702387-22.2017.8.07.0020, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 05/06/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pois bem. É fato incontroverso que a passagem aérea da autora foi cancelada pelas requeridas, sem prévia comunicação.

Observa-se que sequer foi argumentado pela apelante que tentou por qualquer meio comunicar a autora do suposto cancelamento do bilhete, situação essa que poderia ter evitado, não só o constrangimento pelo qual a recorrente passou, mas também, minimizados tais efeitos permitindo, assim, a solução da questão de uma maneira menos drástica.

Salienta-se que os elementos da relação jurídica firmada entre as partes, quais sejam, o produto e o serviço posto à disposição da requerente pela empresa apelante, estão abrangidos pela legislação consumerista.

Dispõe o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que "
o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Deste modo, trata-se de responsabilidade objetiva, vale dizer, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano, porquanto ela é presumida pela lei ou é prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (responsabilidade objetiva propriamente dita).

Assim, aquele que exerce atividade no mercado de consumo assume o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independente de culpa; tudo isso, em decorrência do dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem assim aos critérios de lealdade, perante os bens e serviços ofertados.

No caso, a falha na prestação do serviço restou evidenciada, uma vez que a autora não foi informada com antecedência a respeito do cancelamento da passagem, apenas foi surpreendida no momento do check in com a informação de que não era possível sua realização.

Assim, para que a autora pudesse viajar no mesmo voo, foi despendido o valor de
R$1,213,09
, com a compra de nova passagem aérea, o que ficou demonstrado pelo extrato do Id. 161402276.

Patente o defeito do serviço, incumbe ao fornecedor compor os prejuízos suportados pelo consumidor, motivo pelo qual necessária à restituição do valor pago pela passagem aérea adquirida em substituição à cancelada indevidamente pela requerida.

Dessa forma, assiste razão à autora quanto à reparação por dano material, no valor de
R$1,213,09.

Com relação aos danos morais, desnecessária a comprovação, uma vez que o dano configura-se pela ilicitude do ato da empresa, quando cancelou unilateralmente a passagem área da autora sem a prévia comunicação e não prestou assistência adequada
à consumidora.

Na verdade, o dano moral evidencia-se pela simples ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado. No que tange à alegada falta de prova da ocorrência do dano moral, salienta-se que, por se tratar de dano imaterial, a sua comprovação não pode ser exigida nos moldes tradicionais, a exemplo dos danos materiais.

Nota-se que o dano moral, na espécie em análise, independe de demonstração do efetivo prejuízo, porque decorre da própria ilicitude do fato que constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.

É o chamado dano moral
in re ipsa
, ou dano moral puro, como bem esclarece Sergio Cavalieri Filho: “(...)
o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum.
” (in “Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed., Malheiros, 2003, p. 102).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA" - Transporte Aéreo – Aquisição de passagens aéreas, com tarifas promocionais, pelos autores, junto a corré DECOLAR.COM LTDA., em voos realizados pelas empresas EL AL ISRAEL AIRLINES LTDA. e AMERICAN AIRLINES INC. (codeshare – compartilhamento de voo) - Compra cancelada, após 24 dias, pela corré EL AL ISRAEL AIRLINES LTDA. -
Cancelamento de passagens unilateral – Responsabilidade solidária caracterizada – Obrigação de fazer, nos termos do contrato celebrado – Danos morais configurados – Sentença de procedência – Insurgência recursal da corré DECOLAR.COM LTDA. – Insurgência recursal da EL AL ISRAEL AIRLINES LTDA. - Pleito de reforma da r. sentença - Empresas corrés que não se desincumbiram do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC - Dano moral caracterizado e fixado, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Defeito na prestação de serviços
– RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1014253-80.2019.8.26.0625; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2020; Data de Registro: 09/11/2020)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM – FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES E RECLAMADAS – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ASTREINTES DEVIDAS – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR A SEU TEMPO, FORMA E MODO – RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

O cancelamento unilateral das passagens aéreas, posteriormente à conclusão da compra, consiste em situação ilícita por parte da Reclamada, acarretando falha na prestação de serviços da empresa, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Não cumprida a liminar a seu tempo, forma e modo, a multa fixada deve ser mantida.

Recurso das Reclamadas conhecidos e improvidos.

Recurso dos Reclamantes conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 1030372-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequada ao caso.

Quanto ao marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
,
para reformar a r. sentença, apenas no que toca à incidência dos juros moratórios, para fixar o início a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023